Tribunal: TJDFT
Processo: 0711674-43.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. O acolhimento do pleito de revogação da gratuidade de justiça acarreta o parcial provimento do apelo.
3. O acolhimento apenas da pretensão de revogação da gratuidade de justiça quando os apelantes pretendem a reforma integral da Sentença demonstra a sucumbência mínima do apelado, afastando sua condenação de honorários.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.